Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGITIMIDADE. TARIFAS RELATIVAS A SEGURO E REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGÍTIMA COBRANÇA SEM DEMONSTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CONTRATANTE QUE NÃO PODE SER COMPELIDO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMBUTIDO NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Taxa de juros remuneratórios que não se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGITIMIDADE. TARIFAS RELATIVAS A SEGURO E REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGÍTIMA COBRANÇA SEM DEMONSTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CONTRATANTE QUE NÃO PODE SER COMPELIDO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMBUTIDO NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001767-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELTON FELIX
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
2
Voto no 33.678
Processo no: 1001767-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: ELTON FÉLIX DE SOUZA
Apelado: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE
CADASTRO E IOF. LEGITIMIDADE. TARIFAS RELATIVAS
A SEGURO E REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO
FIXADO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ILEGÍTIMA
COBRANÇA
SEM
DEMONSTRAÇÃO
DO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CONTRATANTE QUE NÃO
PODE SER COMPELIDO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO
EMBUTIDO NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por
cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual,
sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite
de 12% ao ano. Recurso parcialmente provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às fls.
153/154 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional de
contrato, insurge-se a parte requerente, ora apelante, aduzindo, em
suma, a abusividade na cobrança de tarifas no bojo do contrato e a
ilegalidade da capitalização de juros.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 170/190).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso merece parcial
provimento.
Não se observa qualquer abusividade no que tange à taxa
de juros pactuada e aplicada, merecendo tampouco reforma o disposto
no referido contrato acerca da capitalização mensal dos juros pactuados.
De fato, a capitalização de juros deve ser expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
3
pactuada. No entanto, ao contrário do que busca fazer crer o apelante, há
previsão neste sentido no contrato colacionado aos autos em fls. 30,
visto que o valor dos juros anuais (32,77%) supera o duodécuplo
daqueles previstos mensalmente (2,39%). Esta previsão, por si só, faz
cumprir o requisito de expressa pactuação, conforme entendem os
tribunais superiores:
“A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Recurso
Especial Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/
Acórdão Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
Assim também entende esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado, in verbis:
Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo - Capital de Giro. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos embargantes. Cédula de crédito bancário que tem
natureza de título executivo extrajudicial, por força da Lei 10.931/2004.
Presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Inaplicabilidade do CDC. Capitalização de juros. Admissibilidade.
Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Ausência de
abusividade na taxa de juros praticada. Não prevista a comissão de
permanência na cláusula contratual de encargos por inadimplemento.
Excesso de execução não configurado. Honorários advocatícios do
patrono da embargada majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
4
(Apelação Cível no 1041682-82.2018.8.26.0002; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Hélio Nogueira;
Data de Julgamento: 28.03.2019)
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de cadastro
tem-se que é legítima, estando expressamente previsto esse encargo
bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010, do Banco
Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira, conforme
precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no REsp no
1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela Colenda
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação
de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Já que no tange ao valor cobrado no contrato a título de
seguro, conforme constante do documento de fls. 30, no valor de R$
420,00, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
5
Instituição Financeira ou com seguradora por ela indicada, nos termos
do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A
contratação de seguro referente aos riscos da operação financeira e sua
imposição de pagamento ao mutuário é, com o devido respeito,
incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a própria
Instituição Financeira. Nesse sentido:
“DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO,
COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM
PARTE. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE
CADASTRO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO, INADMISSIBILIDADE,
POIS A COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O
ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER SINGELA, POIS
NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM MÁ-
FÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos
Mello, j. 28/11/2013. (o grifo não consta do original).
Em relação à tarifa de registro de contrato, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
6
de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e
Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP
(TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
7
No
caso,
não
está
efetivamente
comprovada
a
especificação da prestação de registro de contrato, o que impõe o
decreto de abusividade e a determinação de restituição.
Quanto ao imposto sobre operações financeiras (IOF),
trata-se de tributo de responsabilidade do mutuário, sendo legítimo seu
financiamento com as mesmas condições do mútuo principal, para que o
contratante não tenha que desembolsar de uma única vez o valor integral
do imposto. Com esse entendimento:
“(...) Especificamente quanto à
forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute
que a obrigação tributária arrecadatória e o
recolhimento do tributo à Fazenda Nacional
foi cumprido por inteiro pela instituição
financeira, o agente arrecadador, de sorte que
a relação existente entre esta e o mutuário é
decorrente da transferência ao Fisco do valor
integral da exação tributária. Este é objeto do
financiamento acessório, sujeito às mesmas
condições taxas do mútuo principal, destinado
ao pagamento do bem de consumo. O
financiamento
do
valor
devido
pelo
consumidor à Fazenda, pela instituição
financeira arrecadadora, não padece de
ilegalidade ou abusividade, senão atendimento
aos interesses do financiado, que não precisa
desembolsar de uma única vez todo valor,
ainda que para isso esteja sujeito aos encargos
previsto no contrato.” (REsp 1.251.331/RS, 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013) (os grifos
não constam do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para expurgar do contrato discutido as cobranças relativas a
seguro, no valor originalmente disposto de R$ 420,00, e registro de
contrato, no valor originalmente disposto de R$ 206,45, sendo
determinada a restituição simples dos valores indevidamente pagos a
esses títulos, de forma atualizada, tudo a ser apurado em oportuna
liquidação.
Em razão do ora decidido, verifica-se a manutenção da
sucumbência mínima da parte apelada, nos termos do artigo 86,
parágrafo único do Código de Processo Civil, sendo mantidos,
doravante, os ônus sucumbenciais da parte apelante, nos patamares
delimitados na r. sentença recorrida, ressalvada a gratuidade de justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-52.2020.8.26.0100 -Voto no 33678 bg
9